Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701124-82.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IABS - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, IABS - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Apelações cíveis interpostas pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade (IABS) e pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pela 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação declaratória de direito à imunidade tributária c/c repetição de indébito proposta pelo primeiro apelante, julgou procedente o pedido para (ID no 42315267): “a DECLARAR A IMUNIDADE da autora em relação ao ISSQN e, por consectário lógico, reconheço a inexistência de relação jurídico tributária em relação à exação acima mencionada. Ademais, CONDENO o Distrito Federal a promover a restituição dos valores pagos a título de imposto sobre serviços, ao longo dos últimos 5 (cinco) anos, na forma simples. Os valores deverão ser atualizados pela taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021).” 2. Em razão da sucumbência, o réu foi condenado a arcar com o adiantamento das custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00 (CPC, art. 85, §8o). 3. Houve concessão de gratuidade de justiça ao primeiro apelante (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade – IABS – ID no 42315243). Por essa razão, não houve o recolhimento do preparo. 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais, quando se trata de pessoa jurídica, somente deve ser concedida se demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos, que atestem a dificuldade econômico-financeira. 9. Isso ocorre para que a situação de hipossuficiência financeira não constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação ou de defesa, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 10. Não obstante, se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão no 1145128, Relatora Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Publicado no DJE de 22/01/2019). 11. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 12. O primeiro apelante é uma associação privada, sem fins lucrativos, qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). 13. O balanço patrimonial de ID no 42315229, págs. 1-2, demonstra que o apelante obteve superávit acumulado de R$ 25.235.770,94 em 2019 e R$ 33.000.140,42 em 2020. 14. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o primeiro apelante, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade – IABS, apresente demonstrativo contábil recente; balanço patrimonial dos últimos 2 (dois) anos; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, além de outros documentos que demonstrem a necessidade de manutenção da concessão da gratuidade de justiça, sob pena de revogação do benefício. 15. Registre-se que não há na Lei no 9.790/99 (Lei das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público) qualquer previsão sobre isenção de custas processuais. 16. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 17. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 22 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro